Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-11.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001157-11.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MIKELE CUELLAR SANTA RITA - CPF: 734.933.171-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR DE FIGUEIREDO MONGE - CPF: 034.729.321-20 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO TENTADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1.
PRELIMINAR
- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE MERA IRREGULARIDADE – PRECEDENTES STF E STJ –
PRELIMINAR REJEITADA
- 2.
MÉRITO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – RELEVANTES CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
PRELIMINAR REJEITADA
E RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.

A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento da apelação interposta dentro do quinquídio legal.

2.

Havendo relevantes contradições nos depoimentos da vítima prestados nas fases inquisitorial e judicial, bem como no procedimento administrativo no qual o apelante foi investigado, por ser Policial Militar, colocando em dúvida a materialidade e autoria delitiva e, não havendo nos autos outras provas a consubstanciar a condenação, a sentença absolutória deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença
sob Id. 155263872, em que foi absolvido
Edgar de Figueiredo Monge
do crime previsto no art. 213,
caput,
c/c art.14, inc. II, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público apresentou
razões
(ID. 155263889) asseverando haver
provas suficientes
para a condenação do apelado nos termos da inicial acusatória, aduzindo que as
contradições existentes
no depoimento da vítima, são
irrelevantes
para o reconhecimento do fato.

As
contrarrazões
da Defesa, contém
preliminar
de
intempestividade das razões de recurso
e,
no mérito
, postula-se o
desprovimento
do Apelo (Id. 155263892).

E
m parecer a
PGJ
, adotando
per relationem,
em
razões do MP de 1º grau manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial, preferindo deixar de formular sumário de seu entendimento (Id. 159196688).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES

Egrégia Câmara:

Assevera a defesa que as razões de recurso foram apresentadas de forma extemporânea, conforme aponta a certidão cartorária de ID. 155263891, não merecendo ser conhecido,
contudo sem razão
.

O art. 586 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 5 dias para a
interposição
de recurso de apelação.

Como se vê nos autos, o Douto Ministério Público
interpôs
o recurso, cumprindo o quinquídio determinado por lei, conforme certidão cartorária de ID. 155263874.

Dos andamentos processuais, de fato, se extrai que as razões de recurso foram apresentadas de forma extemporânea, vez que os autos foram remetidos com “vistas ao MP” em data de 14.07.2022, e somente no dia 18.08.2022, as razões foram apresentadas, ou seja, após 1 mês.

Contudo é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a apresentação intempestiva das razões de recurso caracteriza
mera irregularidade,
fator que não impede o conhecimento do recurso.

Assim entende a Suprema Corte:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS.
APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE
. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I
 Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes.
II 
O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem.
III  Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente. (STF - HC: 112355 GO, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/06/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012) Destaquei

Ainda a Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE.
1.
Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1º, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta"
(RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 145352 SC 2021/0100316-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021) Destaquei

Assim,
rejeito
a preliminar aventada pela defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 6.1.2014, às 14h00min, na residência particular localizada na Rua 12, Quadra 20, Casa 6, Residencial Aricá, Bairro São Sebastião, Cuiabá/MT,
Edgar de Figueiredo Monge,
mediante violência e grave ameaça, tentou constranger a vítima
M. C. S. R.,
a manter conjunção carnal com ele, só não atingindo o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que
Edgar de Figueiredo Monge
foi à residência da vítima com a desculpa de que estava à procura do marido da ofendida, mesmo sabendo que ele estava em horário de trabalho.

Lá estando, passou a elogiá-la, dizendo que gostava de mulher com corpo malhado, pedindo par que tirasse a blusa para que pudesse visualizar seu abdômen e, ante a recusa, a pegou pelo braço e disse que gostaria de fazer sexo com ela.

Em seguida a jogou na cama, imobilizando-a, e passou a retirar a bermuda da vítima, com o intuito de manter conjunção carnal, ameaçando-a para não gritar, porém a ofendida entrou em luta corporal, conseguindo se desvencilhar da tentativa de conjunção carnal e da imobilização, momento em que conseguir telefonar para seu esposo, avisando sobre o ocorrido.

Consta ainda que
Edgar Figueiredo Monge
tentou beijar a vítima, a jogando no sofá, momento em que ela sofreu um corte na parte interna da boca. Ainda desferiu socos dizendo que ela gostava de
bater e apanhar,
bem como a ameaçou, para que não contasse ao esposo, pois poderia resultar em
morte.

Diante desses fatos, ele foi denunciado como incurso na sanção do art. 213,
caput,
c/c art. 14, II do Código Penal e,
realizada a instrução processual, o Juízo de 1º Grau optou por
absolvê-lo
da imputação, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Neste grau de jurisdição, o Douto Representante do Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar o
apelado
nos exatos termos da exordial acusatória.

Porém, da análise dos autos constato que a sentença de absolvição deve ser mantida, vez que é patente a dúvida quanto à autoria e materialidade delitiva, devendo imperar o axioma
in dubio pro reo
em favor do
apelado.

Como é de conhecimento, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, tendo em vista que estes são praticadas às escuras, na clandestinidade, porém, no presente caso, após analisar os depoimentos prestados pela ofendida, tenho que estes não trazem a segurança necessária para fundamentar uma sentença condenatória, como bem asseverado pela Magistrada Sentenciante.

Consigno que o Apelado, por ser Policial Militar, também respondeu a um procedimento administrativo (sindicância), para apuração de suposta transgressão originária dos presentes fatos, no qual, a vítima também foi ouvida.

Assim, tenho que das declarações prestadas pela vítima em sede policial (Pág. 27/30 PDF), no procedimento administrativo (Pág. 1078/1081 PDF) e em juízo (ID. 155263881) apresentam graves contradições que trazem dúvidas quanto a verdade dos fatos e colocam em xeque a versão de ocorrência do abuso, não trazendo a certeza necessária para fundamentar uma sentença condenatória.

Dos depoimentos, tenho que nas três oportunidades que a vítima foi ouvida, apresentou diversas divergências em seus depoimentos, havendo incoerências periféricas, mas também outras que atingem diretamente a ocorrência do fato delitivo. Quanto a essas contradições decisivas, de forma concisa, passo a elencá-las.

Ouvida na delegacia de polícia, a vítima
M. C. S. R.

(Pág. 27/30 - PDF
), consignou que o Apelado usou de violência a colocando contra a parede, a segundo pelos braços.

De igual forma, no procedimento administrativo (Pág. 1078/1081 – PDF), declarou que o Apelado o segurou pelo braço, pressionando contra a parede, tentado beijá-la a força.

Porém, em juízo (ID. 155263881), mudou a sua versão, relatando que o apelado teria a virado contra a parede, como se tivesse fazendo uma abordagem policial, segundo aas suas mãos acima da cabeça, encostando seu corpo contra o dela afim de excitar-se.

Vejam Eminentes Pares, primeiramente a vítima prestou depoimento afirmando que o Apelado a prensou contra a parede, tentado beijá-la a força, após, em juízo, apresentou nova versão, relatando que a conduta perpetrada por ele tinha o fim de excitar-se, nada se referindo à tentativa de roubar-lhe um beijo.

A vítima, ainda apresentou versões diferentes quanto a sua reação à suposta tentativa de abuso. Em sede extrajudicial, afirmou que enquanto era agarrada, gritou por socorro, pedindo inclusive para que o Apelado saísse de cima dela, pois a estava machucando, momento em que ele teria mandado ficar quieta.

Em juízo, inicialmente, ao ser questionada pelo Douto Ministério Público, confirmou que teria gritado em dado momento, porém, logo após, em questionamento da defesa, afirmou que não gritou, pois acreditou que poderia contornar a situação.

Há ainda, incerteza sobre como de fato ocorreu a lesão nos lábios da vítima, vez que em nenhum momento apresentou uma versão sólida sobre como teria sofrido o corte, trazendo ainda mais descrédito a suas declarações.

No procedimento administrativo, afirmou que ao tentar se esquivar de um beijo, empurrou o apelado de forma mais agressiva, momento em que ele a agarrou e ambos caíram sobre o sofá, após esse contato, seus lábios ficaram cortados. Em sede extrajudicial, afirmou que o apelante a jogou contra o sofá, ocasionando o corte.

Já em juízo, aduziu que o apelado lhe desferiu um soco no rosto, o que ocasionou o corte na boca.

Oras, são três versões diferentes para a ocorrência das lesões nos lábios da vítima, as quais são totalmente discrepantes entre si, fato que tira a credibilidade dos depoimentos prestados.

Ressalte-se que tanto na Delegacia, quanto no procedimento administrativo, ela afirmou que ele teria tentado praticar sexo oral,
porém em juízo afirmou que tais fatos não são verídicos, que inventou a ocorrência do sexo oral para barrá-lo de ir em sua residência.

Por fim, há a declaração na sindicância de que não considerou os fatos praticados como estupro, pois quando ela se postou mais firme na situação, o apelado parou a sua ação.

Diante dessas informações, não é possível extrair, das palavras da vítima, a certeza e a força necessária, para conduzir a uma condenação penal, diante de tantas contradições e da confissão da própria ofendida de que
inventou situação para prejudicar o apelado.

.

Nesse ponto, a Testemunha
Jorge Luís Pereira Leite da Silva,
Delegado de Polícia, declarou em juízo, que a vítima não apresentou comportamento típico daquelas advindas de violência sexual, vez que se apresentou calma e serena. Ademais, em seu depoimento extrajudicial apresentou diversas incongruências, deixando dúvidas quanto a ocorrência do fato.

Diante do referido acima, não é possível vincular o apelado a lesão sofrida pela vítima e atestada no Laudo de Pág. 102/108 - PDF, vez que
a própria vítima
apresentou várias versões para a ocorrência da lesão.

O
apelado
(Id. 155263881) ouvido em juízo negou veementemente a ocorrência do abuso, mantendo, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, um depoimento coerente. Relatou que esteve na casa da vítima, porém esta iniciou uma investida sexual, sendo, portanto, os atos praticados, consentidos.

Asseverou que eles começaram a se beijar, sendo que em dado momento, a vítima solicitou que parasse, se negando a prosseguir, o que foi atendido, deixando a residência logo em seguida.

Esclareceu que era de conhecimento, dentro do Batalhão de que a ofendida se relacionava com outros policiais, acreditando, inclusive, ser este o motivo de sua separação.

Nos delitos desta espécie, a palavra da vítima traz detalhes essenciais à solução da controvérsia e, quando não dissociada dos demais elementos probatórios, permite a prolação de sentença condenatória.

Entretanto, no caso dos autos, as declarações da vítima se mostraram inseguras e contraditórias, desprovida da certeza necessária para um édito condenatório,
principalmente diante do fato, confesso por ela, de que inventou situação para prejudicar, ainda mais o apelado.

Não bastasse, do relato da testemunha de acusação – delegado de polícia, ainda consignou em seu depoimento que ela apresentava diversas divergências em seu depoimento, deixando sérias dúvidas quanto a ocorrência dos fatos.

Outrossim, mesmo que haja probabilidade de que o crime tenha ocorrido, a prova apta a fundamentar uma condenação gravíssima como aquela pela prática de estupro de vulnerável deve ser sólida e congruente, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso.

A mera presunção não basta para fundamentar uma condenação, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Vale ressaltar que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para convencer a Juíza Sentenciante quando a materialidade e autoria do delito, a qual realizou a colheita das provas e, portanto, esteve mais próxima a elas, temerário seria a reforma da sentença pelo juízo
ad quem.

Nesse contexto, a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

Nesse sentido este e. Tribunal:

(...) Em regra, nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima traz detalhes essenciais à solução da controvérsia e, quando não dissociada dos demais elementos probatórios, permite a prolação de sentença meritória procedente. Entretanto, no caso dos autos, as declarações das vítimas e de seus genitores se mostraram contraditórias e ensejaram dúvida sobre a efetiva ocorrência do delito imputado. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, está escorreita a absolvição da imputação de estupro de vulnerável.

(TJ-MT 00028545620178110044 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2021)

(...) A condenação por estupro só é admitida quando há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação aos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

(N.U 0002561-91.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Assim, a sentença absolutória deve ser preservada.

Com essas considerações, em dissonância do parecer da PGJ, rejeitada a preliminar,
no mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
e mantenho incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023